Tribunal: CARF
Processo: 10880.927393/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.927393/2014-08
RESOLUÇÃO
1301-001.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de origem, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda
Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Companhia Metalúrgica Prada, em
face do v. Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Distrito
Federal, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2/19)
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927393/2014-08
2
apresentada contra o Despacho Decisório no 089611522 (e-fls. 165), o qual homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no 18161.75635.260911.1.3.02-3405,
referente ao exercício de 2011, com crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário
de 2010.
A compensação foi homologada parcialmente, com o reconhecimento do crédito no
valor de R$ 1.661.426,59, do total informado de R$ 2.045.960,55, tendo sido glosado o montante
de R$ 384.533,96, com base em dois fundamentos principais:
i) ausência de comprovação da efetiva tributação do rendimento
correspondente ao valor de R$ 352.532,21, relativo ao IRRF incidente sobre
Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pagos pela Usinas Siderúrgicas de Minas
Gerais S.A. – USIMINAS à Recorrente; e
ii)
ausência de confirmação da compensação relativa à estimativa do mês de
janeiro de 2010, no valor de R$ 32.001,75.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
2/19), sustentando que o valor de R$ 352.532,21 referia-se ao IRRF incidente sobre JCP creditados
em 2010 pela USIMINAS, no montante total de R$ 2.350.214,79, os quais teriam sido pagos em
duas parcelas:

A primeira, de R$ 1.324.766,42, paga em 20.10.2010, conforme deliberação em Ata de
Reunião Extraordinária (e-fls. 105);

A segunda, de R$ 1.025.448,37, paga em 04.04.2011, nos termos de Ata de Reunião
Ordinária realizada em 22.02.2011 (e-fls. 109/111).
Alega que os rendimentos foram devidamente tributados, mas classificados de
forma equivocada nas respectivas DIPJs. A primeira parcela, recebida em 2010, foi contabilizada
na conta 33010220 (e-fls. 107) e incluída indevidamente na linha 23 (“Outras Receitas
Financeiras”) da Ficha 06A da DIPJ/2010, ao invés da linha 44 (“Juros sobre o Capital Próprio”). A
segunda parcela, recebida em 2011, foi contabilizada na conta 33010254 (e-fls. 113) e incluída, da
mesma forma, na linha 23 da DIPJ/2011, ao invés da linha 22, correspondente ao JCP.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927393/2014-08
3
Esclarece, ainda, que o valor de R$ 1.841.484,11, lançado na conta contábil
33010254, compreende a segunda parcela dos JCP deliberados em 2010 (R$ 1.025.448,37),
acrescido de outro recebimento de JCP da Usiminas, deliberado no ano-calendário de 2011 (R$
816.035,74), e que tal composição foi devidamente refletida na Ficha 06A e 07A da DIPJ/2011 (e-
fls. 115/118).
No que se refere à estimativa compensada, objeto da DCOMP no
42580.72876.131010.1.7.04-9248, a Recorrente alegou que a Unidade de Origem já teria
reconhecido o direito creditório e homologado a compensação correspondente, conforme
despacho decisório posterior.
Para comprovar o alegado, foram juntados os seguintes documentos:
i)
Fichas 06A, 07A e 57 da DIPJ 2010/2011 (e-fls. 93/98);
ii)
Ata da Assembleia Geral Ordinária da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
S.A. – USIMINAS, realizada em 30.04.2010 (e-fls. 100/103);
iii)
Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da USIMINAS,
realizada em 28.09.2010, deliberando sobre o pagamento da primeira
parcela de JCP em 20.10.2010 (e-fls. 105);
iv)
Demonstração do lançamento contábil na conta contábil no 33010220 (e-fls.
107) do Livro Razão;
v)
Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração da USIMINAS,
realizada em 22.02.2011, deliberando sobre o pagamento da segunda
parcela de JCP em 04.04.2011 (e-fls. 109/111);
vi)
Demonstração do lançamento contábil na conta contábil no 33010254 do
Livro Razão (e-fls. 113);
vii)
Ficha 06A e 07A da DIPJ 2011/2012 (e-fls. 115/118);
viii)
PERDCOMP’s vinculadas (e-fls. 121/152);
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927393/2014-08
4
ix)
Despacho decisório confirmando o direito creditório e homologação da
compensação da estimativa glosada (e-fls. 154/158);
Ao analisar a controvérsia, a DRJ/SP acolheu parcialmente a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo o direito creditório relativo à estimativa de janeiro/2010, com
base no Parecer Normativo COSIT no 02/2018, e na constatação de sua homologação no processo
administrativo no 18186.000809/2011-37.
A DRJ/SP manteve a glosa do referido crédito, com base em duas premissas
centrais:
(i)
A Recorrente não poderia ter utilizado, no ano de 2010, a integralidade do
imposto retido na fonte, mas apenas o valor proporcional à parcela da
receita de JCP que teria sido tributada naquele exercício, ou seja, 56,37%
do total, conforme percentual reconhecido na própria Manifestação de
Inconformidade;
(ii)
Contudo, segundo a DRJ, nem mesmo essa parcela proporcional poderia ser
computada no saldo negativo, sob o argumento de que não restou
comprovado que a receita correspondente – R$ 1.324.766,42 – foi
efetivamente oferecida à tributação no ano-calendário de 2010. A
Recorrente alegou que tal valor foi lançado na linha 23 da Ficha 06A da DIPJ
(Outras Receitas Financeiras); entretanto, essa linha apresenta o montante
global de R$ 11.978.000,56 (fl. 95), sem que, segundo o entendimento da
DRJ, conste nos autos comprovação de que o valor do JCP esteja, de fato,
incluído nesse total.
Cientificada da decisão em 03.05.2021 (e-fls. 233), a Recorrente interpôs
tempestivo Recurso Voluntário (e-fls. 236/250), reiterando os argumentos anteriormente
apresentados, com destaque para os seguintes pontos:
i)
A totalidade dos rendimentos correspondentes ao IRRF de R$ 352.532,21 foi
efetivamente oferecida à tributação, ainda que em exercícios distintos,
conforme comprovado por documentação contábil e pelas DIPJ dos anos-
calendário de 2010 e 2011;
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927393/2014-08
5
ii)
A glosa baseada em erro formal de classificação na DIPJ não se sustenta
frente ao princípio da verdade material, pois os valores foram efetivamente
reconhecidos na apuração do lucro real;
iii)
O reconhecimento do crédito está amparado na jurisprudência do CARF,
inclusive na Súmula no 80, que admite a dedução do IRRF desde que
comprovada a retenção e o cômputo da receita correspondente na base de
cálculo do imposto;
iv)
Requer, subsidiariamente, o reconhecimento parcial do valor de R$
198.714,96 (56,37% do total), correspondente à parcela do JCP efetivamente
oferecida à tributação no ano de 2010;
v)
Pugna, ainda, pela conversão do feito em diligência, na hipótese de dúvida
quanto à suficiência das provas apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Companhia Metalúrgica Prada contra
o v. Acórdão proferido pela DRJ/SP, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo o crédito de R$ 32.001,75, além do montante de R$ 1.661.426,59
já homologado no despacho decisório, remanescendo a discussão quanto à glosa do valor de R$
352.532,21.
A controvérsia cinge-se ao direito de aproveitamento do IRRF incidente sobre
valores recebidos a título de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pagos pela Usinas Siderúrgicas de
Minas Gerais S.A. (Usiminas) à Recorrente, em duas parcelas deliberadas no ano-calendário de
2010.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927393/2014-08
6
A DRJ manteve a glosa com fundamento em dois argumentos principais: (i) que
parte dos JCPs teria sido efetivamente paga apenas em 2011, inviabilizando o aproveitamento do
IRRF na apuração do saldo negativo de 2010; e (ii) que a Recorrente não teria comprovado o
oferecimento à tributação, no exercício de 2010, da receita correspondente à primeira parcela do
JCP.
Durante a instrução, a Recorrente apresentou documentos comprobatórios, tais
como a Ata da Assembleia Geral Ordinária da Usiminas realizada em 30/04/2010 (e-fls. 100/103),
a Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 28/09/2010 (e-fls. 105) e a Ata
de Reunião Ordinária de 21/12/2010 (e-fls. 109/111), demonstrando a deliberação e creditamento
das duas parcelas de JCP no ano-calendário de 2010.
Além disso, foram juntadas DIRFs, fichas da DIPJ/2011 (ano-calendário 2010) e
lançamentos contábeis, com o intuito de demonstrar a efetiva retenção do IRRF e o oferecimento
das receitas à tributação.
Não obstante o esforço probatório, a documentação juntada aos autos constitui
início de prova idônea, mas não permite concluir com a segurança necessária, pela presença ou
ausência dos requisitos legais para o aproveitamento do IRRF, conforme previstos no art. 2o, § 4o,
inciso III, da Lei no 9.430/1996 e na Súmula CARF no 80.
Assim, a matéria exige verificação detalhada por parte da unidade de origem, para
confirmação da efetiva retenção do imposto no exercício de 2010 (incluindo eventuais
divergências entre o valor retido e o declarado na DIRF), e do oferecimento à tributação das
receitas correspondentes as parcelas de JCPs.
Em observância aos princípios da verdade material, do contraditório e da ampla
defesa, e com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, entendo que o presente
julgamento deve ser convertido em diligência, para apurar se, e em qual período de apuração, as
receitas de JCP’s foram oferecidas à tributação.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que a unidade de origem:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927393/2014-08
7
1. Proceda à análise minuciosa da documentação já constante dos autos, cotejando os
lançamentos contábeis, fiscais e declarações da Recorrente com os dados constantes nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de
a) Verificar a efetiva retenção do IRRF no valor total de R$ 352.532,21, incidente
sobre os valores de JCP creditados à Recorrente pela Usiminas no ano-
calendário de 2010, conforme declarado em DIRF (e-fl. 209);
b) Apurar se os rendimentos correspondentes aos JCPs foram oferecidos à
tributação na determinação do lucro real do mesmo exercício (2010);
c) Constatado que tais rendimentos tenham sido oferecidos à tributação em
exercício anterior ou posterior ao creditamento, especificar detalhadamente o
ano-calendário do oferecimento à tributação, bem como demonstrar se houve
eventual prejuízo à fiscalização quanto ao aproveitamento do IRRF em períodos
pretéritos, presentes ou futuros em relação à tributação dos rendimentos;
2. Caso necessário, intime a Recorrente a apresentar documentação complementar, como
livros contábeis, memórias de cálculo, fichas detalhadas da DIPJ ou quaisquer outros
elementos que permitam a individualização da receita objeto da retenção;
3. Elabore Relatório Conclusivo quanto à possibilidade de aproveitamento, no ano-calendário
de 2010, do valor de IRRF declarado na PER/DCOMP, com a respectiva memória de cálculo,
vinculando o imposto retido às receitas efetivamente tributadas no mesmo exercício;
4. Assegure à Recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive em
relação ao Relatório Fiscal resultante, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal, e do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 279
DF CARF MF
Original